Tribunal: STF
Processo: ARE 1478177
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTA DIVERSAS EM RAZÃO DO CONTRIBUINTE. RECONHECIMENTO DE QUE SE TRATA DO MESMO PRODUNTO COMERIALIZADO. CONSTATAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. Acórdão recorrido que reconhece a incidência de alíquotas diferentes para um mesmo tipo de produto apenas em razão da marca do fabricante.



    2. Verifica-se que controvérsia acerca da configuração de ofensa ao princípio da isonomia tributária, cinge-se ao âmbito infraconstitucional local e a análise do conjunto fático-probatório, tornando inviável a discussão na via extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. O acórdão recorrido que fundamenta toda a sua conclusão a partir da análise do princípio da isonomia, não trazendo qualquer ilação de contrariedade a sistemática da substituição tributária, único argumento no recurso extraordinário. Incidência da Súmula 284 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.